Tribunal: CARF
Processo: 13893.720046/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720046/2020-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
SUELI APARECIDA ROCHA BENEDETTI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65-72) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Embora o Laudo Médico que constatou a moléstia grave da recorrente não
tenha sido emitido pelo serviço de saúde oficial, há outros documentos nos
autos que comprovam tal condição e devem ser considerados para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720046/2020-35
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720046/2020-35

formação da convicção do julgador. Não é razoável deixar de acatar a
documentação idônea apenas por não se tratar de Laudo Médico oficial;
b) A recorrente faz jus à isenção do IR sobre os proventos de sua
aposentadoria por ser portadora de moléstia grave (poliomielite em MIE,
apresentando déficit de locomoção); e
c) A legislação tributária não deve ser interpretada de forma simplesmente
literal, cabendo a admissão dos documentos para os fins pretendidos.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 72
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2016/889107638878379 (fls. 32-47) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Sueli Aparecida Rocha Benedetti de Souza (CPF no 040.533.888-05),
referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2015 (exercício de 2016). A autuação
alcançou o montante de R$ 7.466,64 (sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 31/01/2020 (fl. 48).
O Anexo de descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 34-36) menciona que:
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 3.776,74, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 213,63.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
s/Omissão
16.727.230/0001-97 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social (Ativa)
040.533.888-05
3.776,74
0,00
3.776,74
213,63
0,00
213,63
TOTAL
3.776,74
0,00
3.776,74
213,63
0,00
213,63
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave ou por
acidente em serviço ou por moléstia profissional - Não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 110.094,24, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, independentemente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720046/2020-35

declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Intimada contribuinte não apresentou Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial
comprovando ser portadora de Doença Grave e a partir de quando ela foi contraída. Os
rendimentos de aposentadoria por invalidez. Só são isentos se a invalidez se deu por
uma doença grave, prevista em Lei.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Tributável
Recebido
Rendimento
Tributável
Declarado
Rendimento
Indevidamente
Declarado como
Isento ou Não-
Tributável
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
s/Omissão
00.436.923/0001-90 - Fundação Economiarios Federais Funcef (Ativa)
040.533.888-05
110.094,24
0,00
110.094,24
12.528,27
0,00
12.526,27
TOTAL
110.094,24
0,00
110.094,24
12.528,27
0,00
12.526,27
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 30 da Lei no 9.250/95;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por
moléstia profissional - Não comprovação da moléstia ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, ou não comprovação de retenção do
imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 13.559,31, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
IRRF Sobre Rendimentos
Isentos Declarado
Total de
IRRF
Declarado
(1)
IRRF Sobre
Rendimentos Isentos
Apurado
Total de
IRRF
Apurado
(2)
Glosa de IRRF
(Total
Declarado -
Total Apurado)
(1-2)
IRRF
IRRF 13o
IRRF
IRRF 13o
00.436.923/0001 - Fundação dos Economiarios Federais Funcef (Ativa)
040.523.888-05
12.528,27
1.031,04
13.559,31
0,00
0,00
0,00
13.559,31
TOTAL
12.528,27
1.031,04
13.559,31
0,00
0,00
0,00
13.559,31
Os valores das colunas “Declarados” da presente infração foram obtidos da Declaração
apresentada pelo Contribuinte, oriundos da ficha “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis” da Linha “Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia
Grave ou Aposentadoria ou Reforma por Moléstia em Seviço”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720046/2020-35

Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o
a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o,
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
As glosas e omissões acima referidas resultaram na constatação de Imposto
Suplementar de R$ 3.662,47, conforme demonstrativo de fl. 37.
Constam do processo, ainda, documentos referentes à Declaração de Ajuste Anual
do Contribuinte (fls. 40-47).
O contribuinte apresentou impugnação em 14/02/2020 (fls. 2-4) alegando que:
a) Quanto as omissões de rendimento, tem-se que não foram recebidos
porque o crédito foi bloqueado pelo INSS, conforme comprovante anexo;
b) Sobre a segunda infração, tem-se que os rendimentos são realmente
isentos, uma vez que decorrem de proventos de aposentadoria e suas
complementações recebidos em decorrência de acidente de trabalho.
Cumprindo decisão judicial, o INSS alterou o benefício de aposentadoria
por invalidez para aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho,
com início de vigência a partir de 14/10/2007, conforme documentos
anexos; e
c) No que tange à glosa de compensações, reitera-se que os proventos em
questão são isentos, cabendo a compensação efetuada pelo contribuinte.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 5); ii) Cópia do auto de infração (fls. 6-13); iii) Declaração médica (fl. 14); iv)
Histórico de créditos da contribuinte emitido pelo INSS (fls. 15-20); v) Comprovante de
rendimentos pagos e retenção de Imposto de Renda (fl. 21); vi) Cartão de concessão/memória de
cálculo do benefício (fl. 22); vii) Declaração emitida pelo INSS (fl. 23); viii) Comunicação de
acidente do trabalho (fl. 24); ix) Ofício no 3619/2017/APSADJ Guarulhos/GEX-SP/INSS (fl.
25); x) Publicação no diário da justiça eletrônico (fls. 26 e 27);
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal 09 (DRJ), por meio do Acórdão no
109-001.097, de 16 de setembro de 2020 (fls. 51-56), deu parcial provimento à impugnação,
mantendo a exigência fiscal parcialmente.
O entendimento fixado foi de que o Laudo Médico apresentado pela contribuinte
foi emitido por médico particular, motivo pelo qual não atende a todos os requisitos do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88 e do art. 30 da Lei no 9.250/95, sendo incabível a isenção de IR sobre os
proventos de aposentadoria percebidos pela contribuinte. De outro lado, acolheu parcialmente os
argumentos referentes à glosa de compensações de IRRF, excluindo da base de cálculo R$
12.528,27 e mantendo outros R$ 1.031,04 (decorrentes do 13o salário, que é tributado
exclusivamente na fonte).
É o relatório do essencial.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720046/2020-35

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de janeiro de 2021 (fl. 75), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 01 de março de 2021 (fl. 75). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da isenção por moléstia grave
Entende a recorrente que as normas tributárias aplicáveis ao caso, especialmente a
exigência de Laudo Médico emitido pelo serviço de saúde oficial da União, dos Estados ou
Municípios para fins de comprovação de moléstia grave (art. 30 da Lei no 9.250/95), não devem
ser interpretados de forma literal, cabendo o acolhimento dos documentos já apresentados nos
autos.
Nesse sentido, argumenta que os valores recebidos de aposentadoria são de fato
isentos, uma vez que os documentos apresentados pela contribuinte dão conta de que sofre de
moléstia grave nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Ocorre, entretanto, que a matéria em questão já foi pacificada pela reiterada
jurisprudência do CARF, resultando inclusive na edição de sua Súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifei).
Note-se que, como bem explicitou a decisão recorrida, o Laudo Médico
apresentado pela contribuinte foi emitido por médico particular. Dessa forma, deixo de acatar os
argumentos expostos pelo recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2016/889107638878379.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720046/2020-35

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 82
DF CARF MF
Original